Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700289-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. IMPETRADO: JOSEVALDO CARDOSO DE LIMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por BRB – BANCO DE BRASILIAO contra decisão que deferiu tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos no 0700289-12.2025.8.07.9000, proferida pelo juiz de direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, nos seguintes termos: “Emenda suprida nos termos da decisão de id 222173231, p. 1. Defiro a tramitação prioritária em razão da idade do autor. Corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 48.986,77. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em que a parte autora pede: a) que o réu suspenda os descontos integrais da sua pensão e, b) a imediata restituição do valor retido no mês de janeiro/2025. A parte autora relata que recebe pensão vitalícia junto ao banco-réu. Que a despeito de ter solicitado "proteção salarial" nos termos da Resolução n. 4.790/2020, o réu utilizou a integralidade do valor da pensão depositado em sua conta corrente no mês de janeiro/2025 para cobertura do cheque especial, o que lhe deixou sem meio de sobrevivência. Brevemente relatado. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela almejada. A probabilidade do direito pleiteado está evidenciado no fato de que, conforme consta da Resolução Bacen n. 4.790/2020, uma vez formalizado o pedido de cancelamento de autorização de débito na conta corrente do autor (id 222330199, p. 1), o banco-réu não poderia fazer incidir os descontos da integralidade da dívida na pensão percebida pelo autor, a exceção da cobrança de "encargos e tributos decorrentes de operações de crédito ou de serviços contratados pelo titular" (art. 12, § 1o). O perigo de dano está configurado na medida em que a supressão da integralidade dos proventos do autor priva-lhe do mínimo vital para garantir sua própria sobrevivência. Ademais, não há dúvida de que a presente medida é passível de reversão, porquanto, uma vez julgado improcedente o pedido formulado liminarmente, a cobrança da integralidade do débito estará garantida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória para determinar que o réu: a) suspenda os descontos integrais da pensão do autor, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00 para as pensões vincendas (fevereiro em diante), sem prejuízo das eventuais perdas e danos. b) restitua no prazo de até 5 dias, a integralidade da pensão percebida pelo autor em janeiro/2025, qual seja R$ 8.642,41, a exceção dos "encargos e tributos decorrentes de operações de crédito ou de serviços contratados pelo titular" (Resolução Bacen n. 4.790/2020, art. 12, § 1o), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 15.000,00, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Expeça-se. Cite-se. Intimem-se". Alega o impetrante que a decisão proferida concedendo a tutela antecipada à parte autora, além de violar a lei, a doutrina e a jurisprudência, acarretará sérios e insuperáveis prejuízos à parte Ré e indevida proteção e incentivo ao inadimplemento. Afirma que o deferimento da tutela constitui verdadeiro incentivo à inadimplência, uma vez que até o trânsito em julgado da sentença, a parte autora poderá eximir-se de honrar seus compromissos assumidos. Insurge-se contra a elevada multa imposta, requerendo seu afastamento ou a redução. É o breve relato. DECIDO. Para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata no presente caso. O juízo de origem motivou de forma adequada o deferimento da tutela, que não se mostra irreversível, não havendo patente ilegalidade ou abuso de direito na decisão proferida. Ademais, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual, já que não iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exclusão das astreintes, uma vez que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II). Ante o exposto, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito